Tribunal: TJSP
Processo: 0009497-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0009497-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em
que é paciente ERIK EDUARDO MOREIRA DA ROSA e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Declararam prejudicada a ordem, com fundamento no artigo 659, do
Código de Processo Penal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009497-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39790
2
VOTO No 39.790 (RL) – Físico
Habeas Corpus no 0009497-43.2020.8.26.0000 São José dos Campos
Impetrante: FERNANDA CORRÊA DA COSTA BENJAMIM
Paciente: ERICK EDUARDO MOREIRA DA ROSA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Defensora Pública FERNANDA CORRÊA DA COSTA BENJAMIM, em favor de
ERICK EDUARDO MOREIRA DA ROSA, sustentando que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário
da 46a Circunscrição Judiciária - Comarca de São José dos Campos, em razão
da conversão da sua prisão em flagrante, pela infração do artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, em preventiva.
A medida liminar foi indeferida (fls. 12/13),
dispensadas as informações (fls. 16), e a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 18/22).
É o relatório.
Busca-se a revogação da prisão preventiva
do paciente, sob a alegação de que a decisão que a decretou carece de
fundamentação idônea, pois embasada na gravidade abstrata do delito,
estando ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009497-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39790
3
Alega-se que o paciente é primário e, caso
condenado, fará jus à fixação de regime diverso do fechado e à substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de molde que sua
custódia se revela desproporcional.
Afirma-se que o delito imputado ao paciente
não foi cometido com o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa e
que a quantidade de tóxico apreendida é pequena.
Subsidiariamente, requer-se a substituição
da prisão do paciente pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do
Código de Processo Penal, em especial a consistente em comparecimento
periódico em Juízo.
Contudo, o pedido está prejudicado pela
perda do seu objeto, pois, de acordo com consulta realizada pelo signatário
aos autos principais digitais no 1500275-66.2020.8.26.0617, verificou-se que,
por sentença proferida em 10 de julho de 2020, o MM. Juízo de Direito da 5a
Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos condenou o ora paciente
às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 584
(quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, de valor unitário mínimo, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, deferido o apelo em liberdade
(fls.137/140), e determinou a expedição de alvará de soltura em seu favor, de
modo que cessou o constrangimento ilegal apontado.
Ante o exposto, declara-se prejudicada a
ordem, com fundamento no artigo 659, do Código de Processo Penal.
TRISTÃO RIBEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009497-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39790
4
Relator
(assinado eletronicamente)